Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-06.2025.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição da parte agravante nos cadastros de inadimplentes. A parte embargante sustenta a existência de omissão e adoção de premissa fática equivocada, ao argumento de que não se encontrava em mora quando solicitou a prorrogação da dívida rural, além de afirmar que os prejuízos decorrentes de intempéries climáticas estariam devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise dos requisitos para concessão de tutela provisória, especialmente no tocante à configuração de mora e à suficiência dos documentos juntados para demonstrar a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e expressa todos os pontos relevantes, ao consignar que os documentos apresentados, embora técnicos, não são suficientes, em cognição sumária, para demonstrar, de forma robusta, a probabilidade do direito, notadamente pela unilateralidade dos laudos e ausência de vinculação direta entre os contratos e os eventos climáticos alegados.

A urgência invocada, especialmente quanto ao risco de inscrição em cadastros restritivos, revela, ainda que implicitamente, a configuração da mora, atual ou iminente, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

Os argumentos da parte embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A similitude com outros julgados não obriga a adoção de entendimento idêntico quando presentes peculiaridades fáticas e probatórias distintas, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A existência de laudos unilaterais e a ausência de correlação direta entre os contratos e os eventos alegados impedem o reconhecimento, em sede de tutela provisória, da probabilidade do direito.

A configuração, ainda que implícita, de mora atual ou iminente, justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, EDcl no AI 0741410-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 03.04.2024, DJe 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000438-06.2025.811.0000

INES BIFF CORAL X BANCO DO BRASIL S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto por INES BIFF CORAL, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A, mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu o pedido de tutela provisória voltado à suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes
.

Para tanto, a parte embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e adoção de premissa fática equivocada, ao deixar de reconhecer que não se encontrava em mora no momento da formulação do pedido de prorrogação da dívida rural, bem como que houve adequada demonstração dos prejuízos sofridos em decorrência de intempéries climáticas.

Aduz, ainda, que a documentação acostada aos autos, especialmente a notificação extrajudicial e os laudos técnicos, demonstrariam, de forma suficiente, a probabilidade do direito, de modo que o indeferimento da tutela provisória se mostraria equivocado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, todavia, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

A decisão colegiada foi clara e expressa ao consignar que, embora reconhecida a existência de documentação técnica, os elementos carreados aos autos não se mostraram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a probabilidade do direito, notadamente diante da unilateralidade dos laudos apresentados e da ausência de vinculação específica entre os contratos discutidos e os eventos que ensejariam a prorrogação das dívidas, conforme exigido no Manual de Crédito Rural.

Além disso, foi devidamente enfrentado no voto condutor que a própria urgência invocada pela parte, especialmente quanto ao risco de inscrição em cadastros restritivos, evidencia, ainda que de forma implícita, a configuração da mora, atual ou iminente, o que justifica, inclusive, a necessidade de dilação probatória para a correta apuração da situação contratual.

Dessa forma, constata-se que os argumentos trazidos pela embargante não se prestam a evidenciar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas, na realidade, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a interposição de embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão da matéria já apreciada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, por mero inconformismo, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

(TJ-DF 0741410-25.2023.8 .07.0000 1841781, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024)

Cumpre destacar, ainda, que a eventual semelhança do presente caso com outras demandas, inclusive aquelas em que esta Relatoria tenha proferido entendimento diverso, não obriga a aplicação automática do mesmo resultado, sobretudo quando os elementos probatórios, os contextos fáticos e as circunstâncias processuais apresentarem peculiaridades próprias, como ocorre nos presentes autos.

Portanto, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025